Tribunal: TJDFT
Processo: 0735078-15.2018.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. SEGURADORA. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS.

1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, servindo para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão, não se prestando ao reexame da matéria.

2. Não há omissão ou contradição quando os argumentos trazidos pela parte (e não mencionados na decisão) não são capazes de em tese infirmar a conclusão adotada. A depender da densidade ou relevância de determinado fundamento jurídico, sua adoção pelo julgador afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes, desde que essas alegações não possuam força suficiente para modificar a decisão. Nesse caso, não há necessidade de que a decisão rebata de maneira expressa cada argumento especificamente.

3. O julgado ressalta que o testemunho dos envolvidos no acidente automobilístico aponta para a existência de culpa do embargante pelos vários sinistros ocasionados.

4. O acórdão registra que, quanto ao valor da condenação imposta ao embargante com base em um orçamento de conserto do veículo, a súmula n. 188 do Superior Tribunal de Justiça prescreve que o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano , pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro.

5. Ainda que os embargos de declaração tenham sido opostos para fins de prequestionamento, não demonstrado pelo embargante algumas das hipóteses estabelecidas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a manutenção do acórdão é medida que se impõe.

6. Embargos de declaração desprovidos.